Tribunal: TJDFT
Processo: 0717352-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717352-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO D ANGELO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Humberto D’Angelo Filho contra decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de liquidação individual e cumprimento individual de sentença coletiva instaurados contra o Distrito Federal (processo n. 0705436-38.2021.8.07.0018), determinou suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000. Nas razões recursais (ID 35767599), o agravante sustenta que os recursos, em regra, não impedem a eficácia da decisão, conforme art. 995 do CPC. Assim, como não houve atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000, considera que a decisão ora impugnada, ao determinar, de ofício, a suspensão do processo até julgamento definitivo daquele recurso, invadiu a competência do relator, por via oblíqua. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado “prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença, até final satisfação da obrigação, independentemente do julgamento do AGI 0742326-30.2021.8.07.0000, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo”. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 35767600). Em razão da prevenção relacionada aos agravos de instrumento n. 0737110-88.2021.8.07.0000 e n. 0742326-30.2021.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 35783004). Nas contrarrazões (ID 36123065), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Para compreender melhor o caso, é pertinente tecer breve comentário sobre o iter processual nos autos originários. Cuida-se, na origem, de liquidação individual e cumprimento individual de sentença coletiva instaurados por Humberto D’Angelo Filho contra o Distrito Federal. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), na condição de substituto processual. O acórdão prolatado pela 5a Turma Cível deste TJDFT, no julgamento de apelação, reconheceu o direito dos servidores públicos substituídos a receber, sobre seus vencimentos, a reposição das perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor relativas aos IPCs de março, abril, maio e junho de 1990 (ID 100037996, p. 57-63, do processo originário). Humberto D’Angelo Filho, ora agravante, requereu em 11/8/2021 – por meio do processo em referência no presente agravo de instrumento – a liquidação individual e o cumprimento das obrigações impostas no título executivo. Na petição, indicou que “o valor a ser implantado no contracheque do servidor, referente aos reajustes inadimplidos nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, é de R$10.441,22 (dez mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), a ser corrigido monetariamente até o efetivo cumprimento da ordem judicial”. Na decisão ao ID 100207182, proferida em 16/8/2021, o cumprimento de sentença de obrigação de fazer foi recebido, com os seguintes termos: [...] Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Tendo em vista que a obrigação de fazer interfere na de pagar, recebo, por ora, apenas aquela e concedo ao réu o prazo 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida. Após, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os autores se manifestem quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e, caso necessário, emende o pedido de cumprimento de sentença quanto ao valor total almejado. [...] O executado apresentou impugnação, na qual alegou, em síntese, prescrição da pretensão executiva, ilegitimidade do exequente, inadequação da via eleita em razão da necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva, direito de compensação, limitação temporal da condenação e excesso de execução quanto à base de cálculo para aferição das parcelas devidas (ID 105273448 do processo originário). Após apresentação da resposta da parte exequente, em 18/10/2021, foi proferida decisão que acolheu parcialmente a impugnação: [...] Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$9.881,32 (nove mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos). Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais). Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor – RPV. [...] Os embargos de declaração opostos pela parte exequente contra o aludido ato decisório foram rejeitados e os opostos pelo executado foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material quanto ao valor da execução, que foi fixado em R$672,74 (seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) – IDs 107989516 e 109342999 dos autos originários. Diante disso, o Distrito Federal opôs o agravo de instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000. Naquele recurso, o executado requereu reforma da decisão agravada, de modo que: a) fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória; b) o processo originário fosse extinto por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC; c) caso superadas as questões antes suscitadas, fosse reconhecida a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data-base; d) fosse determinado que somente são devidas parcelas referentes ao período de 1/4/90 a 23/7/90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90; e) por fim, o exequente fosse condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em 7/4/2022, esta 2a Turma Cível prolatou acórdão, no qual deu parcial provimento ao agravo para determinar compensação dos valores referentes aos percentuais fixados no título executivo judicial com os reajustes legais outorgados com a mesma finalidade. Por consequência, determinou que os autos originários deverão ser remetidos à Contadoria Judicial para apurar se o valor do crédito já foi completamente absorvido/incorporado à remuneração do exequente. Contra a referida decisão colegiada, as partes opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais estão incluídos em pauta de julgamento. Embora não tenha sido atribuído efeito suspensivo àquele agravo de instrumento, a Juíza, no processo de origem, considerou pertinente aguardar o julgamento definitivo do referido recurso e proferiu a seguinte decisão em 24/1/2022 (ID 113467209): [...] O réu interpôs agravo de instrumento (ID 112449746) em face da decisão de ID 106137321, modificada pela de ID 109342999, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios. Não trouxe, contudo, os argumentos do referido recurso, impossibilitando possível juízo de retratação, dessa forma, mantenho a decisão agravada, pelos fundamentos ali expostos. Aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0742326-30.2021.8.07.0000, conforme fundamentado no referido recurso e condicionado na decisão de ID 109342999. [...] Contra essa decisão, as partes não apresentaram recursos. Em 17/5/2022, o exequente, ora agravante, informou ao Juízo a respeito da prolação de acórdão no agravo de instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000 Em seguida, foi proferida decisão que, reportando-se ao pronunciamento judicial anterior, ratificou a determinação de suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo n. 0742326-30.2021.8.07.0000: [...] O réu interpôs o Agravo de Instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000 (ID 112449746) em face da decisão de ID 106137321, modificada pela de ID 109342999, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios. Na petição de ID 124969503, o autor informou que foi dado parcial provimento ao citado recurso, requerendo o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria judicial. Em consulta aos autos do aludido recurso, verifica-se que não houve o trânsito em julgado da decisão noticiada. Outrossim, na decisão de ID 113467209, foi determinado que se aguardasse o julgamento definitivo do recurso. Em face das considerações alinhadas, indefiro, por ora, o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria judicial. Ademais, aguarda-se o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000, com trânsito em julgado, nos termos da decisão de ID 113467209. [...] Por meio desse breve relato, constata-se que a matéria trazida a este órgão revisor já foi tratada em decisão proferida na primeira instância em 24/1/2022, contra a qual a parte interessada não interpôs os recursos cabíveis. Aliás, é importante assinalar que um dos fundamentos utilizados para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo n. 0742326-30.2021.8.07.0000 foi a inexistência de perigo de dano, pois a decisão impugnada naquele recurso já havia estabelecido expressamente que não seriam expedidas requisições de pagamento em favor da parte exequente até que fosse constatada preclusão da matéria. Desse modo, mesmo que não houvesse nova determinação de suspensão processual no Juízo a quo, não haveria prosseguimento da execução e pagamento do crédito exequendo, em razão de expressa ordem já estabelecida anteriormente nos autos da liquidação/cumprimento de sentença. Por esses motivos, conclui-se que a questão objeto deste agravo de instrumento foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC[1]. Não é viável reanálise de tema já discutido e apreciado no processo de origem e sobre o qual a parte recorrente não apresentou oposição no tempo e modo apropriados. Nesse sentido, destaca-se julgado da 2a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça sobre caso semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: “(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre registrar, por fim, que a ordem de suspensão processual exposta na decisão ID 113467209 e reproduzida na decisão ora agravada é cabível para preservar a segurança jurídica, com fundamento no poder geral de cautela. Não obstante tal quadro, o andamento processual deverá ser naturalmente retomado no Juízo a quo após o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do agravo de instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000. 3. Com esses fundamentos, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.